Tribunal: STF
Processo: HC 206674
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: Agravo regimental no habeas corpus n. 158.755, ministro Dias Toffoli; Agravo regimental no habeas corpus n. 162.214, ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no habeas corpus n. 176.297, ministro Edson Fachin; Habeas corpus n. 181.999, ministro Alexandre de Moraes; Agravo regimental no habeas corpus n. 184.614, ministro Gilmar Mendes; Recurso ordinário em habeas corpus n. 114.737, ministra Cármen Lúcia.
    Ainda que considerado como ato coator o acórdão juntado posteriormente a impetração deste habeas corpus, e diverso do ato coator apontado inicialmente, melhor sorte não assistiria a parte impetrante, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente.
    Nesse sentido, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (Agravo regimental no habeas corpus n. 192.077, ministra Cármen Lúcia; Agravo regimental no habeas corpus n. 157.575, ministro Dias Toffoli; Agravo regimental no habeas corpus n. 164.611, ministro Edson Fachin; Habeas corpus n. 190.387, ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no habeas corpus n. 189.201, ministro Luiz Fux; Agravo regimental no habeas corpus n. 190.319, ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no habeas corpus n. 188.702, ministro Roberto Barroso).
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator